Tribunal: TJBA
Processo: 8001990-58.2024.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8001990-58.2024.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma Vara / Origem: Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA Apelante: GELSON RIBEIRO LIMA Advogado: Robson Neves Silva (OAB/BA nº 48.797) Promotor de Justiça: Gildásio Rizério de Amorim Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13º, CP), POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI Nº 10.826/2003) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI Nº 10.826/2003), EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS DE REVISÃO DA DOSIMETRIA, APLICAÇÃO DE REGIME ABERTO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o Apelante pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em contexto de violência doméstica. A condenação estabeleceu penas de reclusão e detenção em regime inicial aberto, sendo concedido o direito de apelar em liberdade. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida no presente recurso cinge-se à revisão da dosimetria da pena, sob a alegação de que a primariedade, os bons antecedentes, o suposto caráter isolado da conduta, o estado de embriaguez voluntária e a inoperância de uma das armas apreendidas justificariam a fixação de uma reprimenda mais branda. III. Razões de decidir 3. Da dosimetria da pena: a manutenção das penas aplicadas é medida que se impõe. As alegações defensivas acerca da primariedade e dos bons antecedentes mostram-se inócuas, uma vez que o Juízo sentenciante, em todas as infrações, fixou as penas-base nos patamares mínimos legais, não havendo margem para redução aquém do piso estabelecido pelo legislador, em conformidade com o sistema trifásico de dosimetria. 4. A embriaguez voluntária, conforme delineado nos autos, não constitui circunstância atenuante nem tem o poder de diminuir a reprovabilidade da conduta, especialmente quando a agressão dolosa em contexto de violência doméstica está solidamente comprovada pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pelo laudo traumatológico (ID 472943468, p. 42 dos Autos do correlato IP nº 8001972-37.2024.8.05.0057), elementos que possuem especial relevo probatório em crimes desta natureza. 5. A alegada inoperância de uma das armas de fogo (espingarda) não desconstitui a materialidade delitiva nem justifica a redução da pena. Primeiro, porque o crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, consumando-se com a mera guarda do artefato em desacordo com a lei. Segundo, porque a condenação também se fundamentou no porte de outra arma (garrucha), plenamente funcional e municiada, que estava em posse direta do Apelante no momento da abordagem policial. Ademais, como as penas-base já foram fixadas no mínimo legal, a eventual menor ofensividade de um dos artefatos não teria o condão de alterar o cálculo dosimétrico. 6. A dosimetria penal foi realizada de maneira criteriosa e em estrita observância aos ditames legais. Na segunda fase, para o crime de lesão corporal, a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP) foi devidamente compensada com a atenuante da confissão, mantendo-se a pena intermediária no mínimo. Para o delito de posse de arma, a atenuante da confissão não implicou redução, em correta aplicação da Súmula 231 do STJ. O concurso material e o regime inicial aberto foram aplicados de forma escorreita, não havendo reparos a serem feitos na decisão de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. A fixação da pena-base no mínimo legal torna inócuos os argumentos defensivos que buscam a sua redução com base em circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, pois não é possível a redução da reprimenda para aquém do piso legalmente cominado. 2. Carece de interesse recursal o pleito de fixação de regime inicial aberto e de concessão do direito de apelar em liberdade quando tais benefícios já foram integralmente concedidos na sentença de primeiro grau, o que impõe o não conhecimento do recurso nestes pontos." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, II, 59, 61, II, 'f', 65, III, 'd', 69 e 129, § 13º; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 1219142 SP 2017/0319365-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018 STJ, Súmula 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal n.º 8001990-58.2024.8.05.0057, em que figura como Apelante GELSON RIBEIRO LIMA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em CONHECER PARCIALMENTE do apelo e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator